Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012400-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Combustíveis e derivados, Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA - CNPJ: 11.906.372/0001-06 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FASE DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DEFERINDO O PARCELAMENTO DO VALOR ACORDADO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Estando o feito na fase de cumprimento de sentença e sendo o objeto do agravo tão somente a decisão que indeferiu o parcelamento do débito, sobrevindo nova decisão em Primeiro Grau deferindo, antes de julgamento do mérito do agravo de instrumento, este perde o objeto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por Comércio de Combustíveis Buriti Ltda., em face da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, onde o Juízo Singular indeferiu o pedido de parcelamento requerido pela empresa agravante.

Sustenta a agravante, em síntese, que em razão de dificuldades financeiras e por não ter condições de cumprir com a condenação que lhe fora imposta, apresentou proposta de acordo para pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 30 (trinta) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo o Ministério Público concordado com o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), discordando, apenas, na quantidade de parcelas, pugnando pelo parcelamento do valor em 20 (vinte) parcelas iguais e sucessivas.

No entanto, aduz o agravante que o magistrado
a quo
indeferiu a proposta de acordo sob o único argumento de que o valor a ser parcelado no acordo é bem menor que o montante executado, qual seja, o valor de R$ 71.192,19 (setenta e um mil, cento e noventa e dois reais e dezenove centavos) e, em seguida, determinou que o agravado apresentasse memória de cálculo atualizado.

Defendeu o agravante, ainda, que não há óbice para a realização do acordo, possuindo os litigantes ampla autonomia para a composição dos seus próprios interesses, em qualquer fase, e independente da diferença de valores.

Pugnou, assim, pela concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e, ainda, que não fosse emitida nenhuma medida que cause a constrição injusta de bens da agravante. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 3928283).

O agravado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id n. 6111776).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou desprovimento do agravo (Id n. 6753109)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Agravante foi condenado ao pagamento de danos morais coletivos, dentre outras sanções, já com o trânsito em julgado. Iniciada a execução da sentença, o agravante formulou pedido de acordo de pagamento da indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), parcelados em 30 (trinta) vezes. O Agravado foi intimado e manifestou sua discordância, apresentando contraproposta de parcelamento do valor em 20 (vinte) parcelas, iguais, mensais e consecutivas (ID 3869936).

Na decisão agravada (ID 3869940), o juízo de origem indeferiu o pedido de parcelamento, argumentando que “No que se refere o pedido da executada de parcelamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.000,00 (mil reais), não merece amparo, haja vista que o valor a ser parcelado é bem menor que o montante executado R$ 71.192,19 (setenta e um mil, cento e noventa e dois reais e dezenove centavos). Desse modo, também não merece amparo a contraproposta realizada pelo Ministério Público.” (destaquei).

O Agravante sustenta (ID 3869903), em breve síntese, a dificuldade financeira em cumprir a condenação que lhe fora imposta, razão pela qual apresentou acordo de parcelamento do pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 30 (trinta) parcelas iguais e sucessivas de mil reais. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária, que tramita na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Popular, com número 5225-41.2013.811.0041, em 21/01/2020 recebeu nova decisão com o seguinte teor:

“[...]
No caso dos autos,
tanto a executada quanto o Ministério Público concordam com a contraproposta formulada às fls. 545/546, de modo que aquela deverá efetuar o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 20 (vinte parcelas) iguais, mensais e consecutivas
, devendo a primeira parcela ser quitada no prazo de 10 (dez) dias após a homologação do acordo, e as demais até o dia 10 de cada mês.

Ainda conforme os termos anuídos pelas partes, havendo atraso no pagamento de quaisquer das parcelas vincendas, haverá a execução imediata do valor remanescente corrigido, com o acréscimo de multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor acordado.

Ademais,
conforme consignado pelo Ministério Público às fls. 586, deduzindo-se a quantia já bloqueada nas contas da executada [R$ 4.135,36], remanescerá à devedora o pagamento do valor de R$ 25.864,64 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), na forma acordada
.

Pelo exposto,
DEFIRO o parcelamento do débito no valor acordado que, com a dedução dos valores penhorados via Sistema BacenJud, remanesce a quantia de R$ 25.864,64 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a ser quitada em 20 (vinte parcelas) iguais, mensais e consecutivas.
(destaquei).

Verifica-se, pois, que a decisão superveniente à interposição do agravo acabou por repercutir em ausência de interesse para o agravante, posto que o objeto do agravo era tão somente o indeferimento do parcelamento, que, no entanto, após nova composição, foi deferido.

Assim, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso, de forma que
impõe lhe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em face da prejudicialidade pelo advento da decisão que entregou ao agravante a pretensão postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020